Tribunal: TJMT
Processo: 1018774-83.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018774-83.2020.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Prescrição e Decadência, Promessa de Compra e Venda]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ADEMAR FRANCISCO DUTRA - CPF: 240.863.049-53 (EMBARGANTE), VALCIR BELLE - CPF: 299.012.279-68 (EMBARGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 150798681 – págs. 1 a 4), interposto por
ADEMAR FRANCISCO DUTRA
, contra acórdão proferido por esta Turma, que, por unanimidade, julgou improcedente a Ação Rescisória de nº 1018774-83.2020.8.11.0000, proposta em face de
VALCIR BELLE
.

Por consequência:

i) condenou o ora requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que, a teor do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, foi fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa;

ii) autorizar o levantamento do depósito a que se refere o artigo 968, inciso II, cumulada com o artigo 974, § único, do Código de Processo Civil, em favor do ora requerido.

Para tanto, o requerente, ora embargante, aponta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não apreciou seu pedido subsidiário quanto às obrigações contratuais do requerido, ora embargado, para que entregasse toda documentação para a realização e execução do manejo florestal.

Prequestiona os artigos 206, §5º, inciso I e 476 do Código Civil; artigos 11, 341, 489, §1º, inciso IV, 784, inciso III, 966, incisos V, VIII e §1º, e 1.022, inciso II e parágrafo único do Código de Processo Civil.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas (id. 152853179 – págs. 1 a 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada à parte para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, o requerente, ora embargante, aponta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não apreciou seu pedido subsidiário quanto às obrigações contratuais do requerido, ora embargado, para que entregasse toda documentação para a realização e execução do manejo florestal.

Não assiste razão ao requerente, ora embargante.

Isso porque, evidentemente, longe de qualquer omissão, o acórdão embargado,

ao julgar improcedente a ação rescisória interposta, expressamente consignou que:

“(...).

Nesse passo, ao revés do que tenta fazer crer o ora requerente, não há qualquer evidência de que, ao julgar improcedentes os seus embargos monitórios, a sentença rescindenda tenha incorrido em erro de fato ou em manifesta violação à norma jurídica estabelecida nos artigos 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil e 784, inciso III do Código de Processo Civil.

Tanto é assim que, afastando o erro de fato defendido pelo ora requerente, da análise de todo o processado nos autos de origem, extrai-se que a questão acerca do instrumento particular (id. 56769481 – pág. 22) ser ou não um título executivo foi matéria debatida entre os litigantes, restando decidido na sentença rescindenda que o referido contrato se tratava de título executivo e que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o ajuizamento da ação monitória somente teria início após decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o ajuizamento de uma eventual ação de execução de título extrajudicial.

Em outras palavras, tendo em conta que a questão supramencionada foi matéria controvertida entre as partes nos autos de origem e que ocorreu pronunciamento judicial na sentença rescindenda a seu respeito, nenhuma razão assiste ao ora requerente, haja vista que, conforme doutrina e jurisprudência, ocorrendo tais situações, o erro de fato apontado não legitima a propositura da ação rescisória.

(...).
(grifo nosso).

Ou seja, restou claramente consignado no acórdão embargado que, quando a matéria é controvertida entre as partes nos autos de origem e há pronunciamento judicial na sentença rescindenda a seu respeito, o erro de fato apontado não legitima a propositura da ação rescisória.

E quanto à matéria, aqui apontada pelo requerente, ora embargante, a sentença rescindenda expressamente consignou que:

“(...).

Bem como, não há fundamento em dizer que foi cobrado valor excedente ao contratado/embargado, pois defesa citou uma cláusula isolada e inexistente do contrato,
já que não consta no contrato de quem é a responsabilidade pelo fornecimento de autorização/licença das autoridades ambientais competentes para a exploração da área em questão
.

(...).”
(grifo nosso).

Agora, evidentemente,
examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso, não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios
, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do requerente, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023